Tribunal: TJMT
Processo: 1026570-46.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026570-46.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEICY FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 692.001.651-68 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE. CICLOMOTOR ELÉTRICO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do Auto de Infração no V431086609, lavrado em 01/04/2025, por suposto excesso de velocidade (70 km/h em via com limite de 60 km/h), posteriormente convertido em advertência por escrito. A recorrente sustenta que seu veículo, ciclomotor elétrico modelo I/SHENQI X7 HW, possui limitação técnica de fábrica que o impede de ultrapassar 50 km/h, sendo fisicamente impossível atingir a velocidade registrada, bem como alega prejuízo em razão de se encontrar em período probatório da Permissão para Dirigir (PPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração que registrou o veículo da recorrente trafegando a 70 km/h, diante da alegação de impossibilidade técnica de o ciclomotor ultrapassar 50 km/h.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CONTRAN no 996/2023 define ciclomotor como veículo cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km/h, o que estabelece requisito para enquadramento na categoria, mas não implica impossibilidade física absoluta de superação dessa marca em determinadas circunstâncias.

O auto de infração goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade ou irregularidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que a desconstituição de auto de infração exige prova robusta e técnica, não sendo suficientes alegações genéricas ou documentos unilaterais.

O manual do fabricante e o registro do veículo como ciclomotor possuem caráter declaratório e comercial, não constituindo prova técnica idônea para demonstrar a impossibilidade material de o veículo atingir a velocidade registrada pelo radar.

Os documentos juntados comprovam que o equipamento de fiscalização estava devidamente homologado e com aferição válida, e que o auto foi lavrado com observância dos requisitos do art. 280 do CTB.

A circunstância de a penalidade ter sido convertida em advertência por escrito e de a recorrente estar em período probatório da PPD não afasta a validade do ato administrativo quando ausente prova técnica capaz de infirmá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A classificação do veículo como ciclomotor, com velocidade máxima de fabricação não excedente a 50 km/h, não comprova, por si só, a impossibilidade material de atingir velocidade superior à registrada em auto de infração. 2. A presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração de trânsito somente é afastada mediante prova técnica robusta capaz de demonstrar vício ou impossibilidade material da infração. 3. O manual do fabricante e o registro do veículo não constituem prova técnica suficiente para desconstituir medição realizada por equipamento regularmente homologado e aferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A Reclamante, ora Recorrente, ingressou com a presente ação, visando a anulação do Auto de Infração no V431086609, lavrado em 01/04/2025, que registrou seu veículo trafegando a 70 km/h em via com limite de 60 km/h. A penalidade, inicialmente uma multa, foi convertida em advertência por escrito.

Nas razões recursais a recorrente sustenta que seu veículo é um ciclomotor elétrico modelo I/SHENQI X7 HW e possui limitação técnica de fábrica que o impede de ultrapassar a velocidade de 50 km/h, conforme especificações do fabricante e classificação no registro do DETRAN-MT.

Argumenta ainda que seria fisicamente impossível que o veículo atingisse a velocidade registrada pelo radar, o que tornaria nulo o auto de infração. Alega ainda que a manutenção do registro desta infração, mesmo como advertência, causa-lhe prejuízo por estar em período probatório da Permissão para Dirigir (PPD).

Em contrarrazões, argumentam os recorridos que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, que não foi afastada por prova técnica específica. Sustentam que a mera apresentação do manual do fabricante não é suficiente para desconstituir a medição realizada pelo radar devidamente aferido e homologado.

Ante ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1026570-46.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gleicy Figueiredo da Silva

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A controvérsia dos autos consiste em verificar se há prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração que registrou o veículo da recorrente trafegando a 70 km/h, levando em consideração sua alegação de impossibilidade técnica.

No caso em apreço, a recorrente apresentou como prova da impossibilidade técnica apenas o manual do fabricante e o registro do veículo como ciclomotor, alegando que, por definição legal, tais veículos não ultrapassariam 50 km/h.

A Resolução CONTRAN no 996/2023, citada pela própria recorrente, define ciclomotor como
"veículo de 2 (duas) ou 3 (três) rodas, provido de motor de combustão interna cuja cilindrada não exceda a 50 cm3 (cinquenta centímetros cúbicos), equivalente a 3,05 pol3 (três polegadas cúbicas e cinco centésimos), ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW (quatro quilowatts), e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora)".

Como bem observado na sentença, a redação “não exceda” estabelece limite máximo para o enquadramento do veículo na categoria de ciclomotor, mas não traduz impossibilidade física absoluta de superação dessa marca.

A velocidade máxima de fabricação não se confunde com limite invariável em toda e qualquer situação, pois fatores externos, como inclinação da via, condições de carga ou eventuais alterações mecânicas, podem influenciar o desempenho momentâneo do veículo.

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tem se orientado no sentido de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relativa, só pode ser afastada mediante prova robusta e técnica, não bastando meras alegações ou documentos genéricos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1079). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A AUTUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A constitucionalidade do art. 165-A do CTB foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1079 de repercussão geral (RE 1.224.374/RS), que fixou a tese de que "não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa".

2. A infração prevista no art. 165-A do CTB configura-se pela mera recusa do condutor em se submeter aos testes, exames ou procedimentos que permitam certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, independentemente da constatação de sinais de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora, conforme estabelece o § 3o do art. 277 do CTB.

3. O auto de infração lavrado pela autoridade de trânsito goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de provar eventual ilegalidade ou irregularidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. No caso concreto, o auto de infração no DT00QU100O contém todos os elementos essenciais exigidos pelo art. 280 do CTB, incluindo a tipificação da infração, local, data, hora, identificação do veículo, do condutor e do agente autuador.

5. A recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer vício capaz de macular a validade do auto de infração, limitando-se a alegar supostas irregularidades que não se sustentam diante dos documentos juntados aos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1032870-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS NO AUTO. IDENTIFICAÇÃO DO ETILÔMETRO. DESCRIÇÃO DO LOCAL DA INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do Auto de Infração de Trânsito, lavrado por infração ao art. 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool) e do correspondente processo administrativo, que culminou na suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o auto de infração é nulo pela suposta ausência de identificação adequada do equipamento etilômetro; e (ii) determinar se eventual erro na descrição do local da infração compromete a validade do ato e o exercício da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de infração apresenta a identificação completa do equipamento etilômetro — número, marca, modelo, número do teste, medição realizada, valor considerado e limite regulamentado — atendendo ao art. 8o, III, da Resolução CONTRAN no 432/2013 e às exigências do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito.

4. A descrição do local da infração com indicação de avenida, número e bairro permite a identificação suficiente da ocorrência, sendo que pequenas imprecisões não configuram vício capaz de anular o auto.

5. A concentração aferida (0,08 mg/L, já considerada a margem permitida) subsume-se ao art. 276 do CTB, que prevê penalidades do art. 165 diante de qualquer concentração de álcool detectada.

6. O condutor foi regularmente notificado e exerceu defesa administrativa, inexistindo cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

7. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo o recorrente produzido prova apta a desconstituir a validade do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A identificação completa do equipamento etilômetro no auto de infração, conforme exigências da Resolução CONTRAN no 432/2013 e do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, afasta alegação de vício formal. 2. A descrição do local da infração é válida quando suficiente para permitir a identificação mínima do ponto da ocorrência, não sendo anulável o auto por pequenas imprecisões.
3. Atos administrativos de trânsito possuem presunção de legitimidade, cabendo ao infrator o ônus de demonstrar ilegalidade capaz de afastá-la.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165, 276; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 8o, III.

(N.U 1021647-74.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

De acordo com as provas juntadas aos autos, verifico que o equipamento utilizado para aferir a velocidade estava devidamente homologado e dentro do prazo de validade da aferição, conforme documentos juntados pelos recorridos, bem como o auto de infração foi lavrado com todos os requisitos exigidos pelo art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro.

Para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, seria necessária prova técnica específica que demonstrasse a impossibilidade material do veículo atingir a velocidade registrada, como um laudo pericial ou teste de velocidade realizado por órgão competente, devendo ser pontuado que o manual do fabricante, por si só, não constitui prova suficiente, pois tem caráter meramente declaratório e comercial.

Quanto ao argumento da recorrente sobre o prejuízo decorrente da manutenção do registro da advertência em seu prontuário, por estar em período probatório da PPD, observo que tal circunstância, embora relevante para seu interesse processual, não é suficiente para afastar a validade do ato administrativo sem a devida comprovação técnica da impossibilidade da infração.

Assim, a meu ver, o Auto de Infração deve ser considerado válido, pois não se encontra eivado de irregularidades, razão pela qual, a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026